Tribunal: TJSP
Processo: 1030375-92.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c revisional de readequação de contrato bancário. Contrato de empréstimo consignado. Limitação da taxa de juros. Descabimento. Instrução Normativa no 28 do INSS – Aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET). Ausência de abusividade. Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa. Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c revisional de readequação de contrato bancário. Contrato de empréstimo consignado. Limitação da taxa de juros. Descabimento. Instrução Normativa no 28 do INSS – Aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET). Ausência de abusividade. Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 8o do CPC.